Tribunal: TJPA
Processo: 0804313-90.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804313-90.2022.8.14.0015

APELANTE: LUCIANO CHAVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 43/2006.

DA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (427 PORÇÕES DE MACONHA) É DE USO PROSCRITO NO BRASIL E SE DESTINAVA À COMERCIALIZAÇÃO.

ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO, RESTANDO FARTAMENTE CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOS ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA
.
EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA
DESCLASSIFICAÇÃO

PARA
O CRIME DE
USO
DE DROGAS. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
NÃO PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB ESCORREITAMENTE ANALISADAS, SENDO COMINADA PENA BASE EM PATAMAR POUCO SUPERIOR AO MÍNIMO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO, PELO SENTENCIANTE, DO ART. 42 DA LEI 11.343/06.

APELANTE QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS EM RAZÃO DE TER EM SEU DESFAVOR SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO.

DISPOSITIVO QUE PREVÊ O CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DE DETERMINADOS REQUISITOS À SUA CONCESSÃO, NÃO OS CUMPRINDO O APELANTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
26
de junho 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LUICIANO CHAVES DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 13506702, que no dia 30 de junho de 2022, por volta das 08:30 horas, no município de Castanhal, o ora apelante foi preso em flagrante trazendo consigo cerca de 427 (quatrocentos e vinte e sete) trouxinhas contendo a substância vulgarmente conhecida por maconha, incorrendo com sua conduta na prática criminal do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Conforme os autos, policiais militares faziam ronda ostensiva na cidade e foram abordados por um popular que informou que havia uma pessoa estava traficando entorpecentes no beco do Irã, situado na rua Manoel Maia, bairro Jaderlândia, informando as características da pessoa.

Diante de tal informação, se dirigiram os policiais ao local indicado e lá reconheceram o apelante como a pessoa indicada; que os policiais o abordaram e procederam à sua revista pessoal, sendo encontrada em seu poder a droga já embalada e dividida em pequenas porções, além de certo valor em dinheiro, sendo este preso em flagrante e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis onde negou a prática delituosa e informou ser morador de rua e usuário, alegando que o entorpecente apreendido não fora encontrado em seu poder.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Em ID 13506709, resposta à acusação.

Em ID 13506710, recebida a denúncia.

Em ID 13506723, Laudo nº 2022.02.000899-QUI, comprovando se tratar da substância popularmente conhecida como
maconha
, de uso proscrito no país, as 390 gramas de entorpecente apreendidas na posse do apelante.

Em ID 13506742, Termo de Audiência, mídia em ID 13506744/47, alegações finais orais.

A sentença foi proferida em audiência, Em ID 13506737, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, restando sua pena base cominada em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias multa, sendo agravada na segunda fase em razão do que disposto no art. 61, I, do CP, passando a ser de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, e, na 3ª fase, não reconheceu o magistrado singular o benefício previsto no § 4º, do art. 33 da Lei 11.346/06 em favor do apelante, permanecendo sua pena no patamar anterior, sendo determinado o regime fechado para o cumprimento da pena.

Em ID 13506750, razões ao recurso de apelação pleiteando pela absolvição do apelante por ausência de provas e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, subsidiariamente, desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06 e, caso mantida a condenação, que seja revista a dosimetria.

Em contrarrazões, ID 13506756, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 13722670, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, para que lhe seja negado provimento.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento pela sessão do plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
LUICIANO CHAVES DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

DA ABSOLVIÇÃO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

Requereu a defesa absolvição por insuficiência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
sob argumento de que a autoria do crime não ficou suficientemente comprovada tendo em vista que o apelante é mero usuário, nega a prática delitiva e que o édito condenatório restou fulcrado somente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao o analisar Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo
nº 2022.02.000899-QUI,
documento de
ID 13506723,
que confirmou se tratar de substância ilícita aquela encontrada em poder do apelante, sendo imperioso ressaltar que este fora abordado por policiais militares que atuavam em rondas pela cidade de Castanhal quando foram abordados por um cidadão que relatou que o ora apelante estava fazendo comércio ilícito de entorpecentes naquele local, sendo o apelante abordado e submetido a revista pessoal sendo encontrado em seu poder não apenas uma substancial quantidade de entorpecente devidamente embalada para fim de comercialização, como também dinheiro trocado, característico do comércio ilegal de droga.

Tem-se, portanto, que o apelante incorreu em um dos verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo e, s
ob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga em poder do apelante e efetuaram sua prisão em flagrante,
tendo estes prestado relatos firmes e concisos, uníssonos em aponta-lo como a pessoa que portava a droga, sendo, portanto, autor do delito, como se denota das mídias colacionadas aos autos, ID 13506746/47, e que peço vênia para não reproduzir, onde relatam que receberam denúncia de um transeunte informando a venda de entorpecentes em local próximo, razão pela qual para o local indicado se dirigiram e localizaram o apelante, sendo encontrada a droga em seu poder, razão pela qual foi preso em flagrante.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da abordagem e prisão do apelante, tendo os policiais relatado a forma e o local onde fora encontrada a substância entorpecente, restando comprovado o tráfico ilícito de drogas.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que os policiais que participaram da prisão do apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, tendo relatado com detalhes como se deu a abordagem e a prisão daquele, relatando
que a droga fora apreendida em poder do mesmo, não havendo que se falar em absolvição.

Ressalto que
o depoimento prestado por policial

é revestido de inconteste
validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Neste sentido nos orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
vejamos
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Ressalto que a aplicação do princípio
In Dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante, mas efetivamente não existe qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime.

Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar, ainda, que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não havendo que se falar em absolvição e, por consequência, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer, neste tópico, a desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo, afirmando não ter restado provada a intenção do apelante em possuir a substância entorpecente apreendida com a finalidade de comercialização, pois seria mero usuário, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente caracterizar, de modo induvidoso, o tráfico de droga.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, a quantidade (427 trouxinhas de maconha) e a forma que as drogas estavam acondicionadas (embaladas em petecas individuais), são indicativos suficientes a revelar a mercancia, tornando incabível a tese de que seria o apelante mero usuário, não restando qualquer prova de que a vasta quantidade de petecas de entorpecente encontradas em seu poder seria unicamente para consumo.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que são harmônicos nos pontos essenciais, bem como a materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que o apelante tinha a substância entorpecente para fins de mercancia/tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART.
33
DA LEI
11.343
/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA PROBATORIA. DESCLASSIFICAÇAO PARA USO PROPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição, tão pouco em desclassificação para uso próprio, uma vez que, pelas provas constantes dos autos, produzidas tanto perante a autoridade policial como em juízo, depoimentos testemunhais evidenciam a autoria delitiva dos apelantes, bem como a materialidade restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo. Assim, pelas circunstancias que permearam a prisão dos acusados, pela forma que estava embalada a droga (13 petecas de cocaína, pesando 3,68g e uma quantidade de maconha, pesando 26,32g) e demais circunstancias apresentadas nos autos, como um suposto usuário que após receber a droga das mãos de um dos acusados, fugiu quando avistou a chegada dos policiais, resta caracterizada a existência de traficância, razão pela qual, deve ser mantida a condenação dos acusados pelo crime previsto no art.
33
da Lei
11.343
/06. (...)
(TJ-PA – APL: 00013425520108140123, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 05/11/2015, 3ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 09/11/2015).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país é praticada em pequenas quantidades, objetivando que, caso seja alcançado o agente pela ação policial, possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem o condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar, guardar, armazenar ou trazer consigo, tendo a polícia chegado ao apelante tão somente em razão da diligência decorrentes de denúncia acerca do tráfico na região.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as provas dos autos, não merecendo amparo o pleito da Defesa quanto à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

DA DOSIMETRIA

Requer ainda o apelante que seja revista a dosimetria da pena e para uma melhor análise do pleito, trago aos autos excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à aplicação da pena, vejamos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu LUCIANO CHAVES DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar, de forma individualizada (art. 5º, XLVI, da CF), a pena a ser aplicada ao réu, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do CP.

Na primeira fase, no tocante às circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, considerando as diretrizes emanadas do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006:

a) Culpabilidade (grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta): a culpabilidade é normal à espécie.

b) Antecedentes (histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência): o réu ostenta maus antecedentes, tendo em vista a existência de sentença condenatória, com trânsito em julgado, por fatos anteriores aos narrados na denúncia (v. 0005387-78.2009.8.14.0401, SEEU), conforme certidão criminal positiva que consta dos autos, o que, contudo, será levado em consideração apenas na segunda fase como agravante, nos termo do enunciado da Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça (“A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”).

c) Conduta social (comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente perante as pessoas da comunidade): não há elementos que indiquem lhe ser desfavorável sua conduta social.

d) Personalidade do agente: (caráter como pessoa humana; índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior): não há elementos quanto à personalidade.

e) Motivos do crime (o “porquê” da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa – honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal): os motivos são normais à espécie.

f) Circunstâncias do crime (modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros): as circunstâncias não extrapolam ao normalmente esperado.

g) Consequências do crime (resultado da própria ação do agente; efeitos de sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos): as consequências são próprias do crime.

h) Natureza e quantidade da substância: no caso vertente, a quantidade da substância apreendida será valorada negativamente, considerando a apreensão de aproximadamente 342g de “maconha”, em atenção ao entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 601.257/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Considerando tais circunstâncias analisadas, fixo a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, I, do CP, aumento a pena base em 1/6 e fixo a pena intermediária em 07 anos 03 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, sendo inaplicável ao caso o art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, conforme já mencionado, fixo a pena definitiva em 07 anos 03 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pois ausentes elementos concretos sobre a condição econômica do acusado (art. 43 da Lei n. 11.343/06).

Nos termos do art. 387, §2º, do CPP, a detração deve ser considerada pelo magistrado que proferir a sentença condenatória, devendo-se computar na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado.

No presente caso, o réu foi preso em 30/06/2022 e permanece em custódia até a presente data, o que que deverá ser computado, contudo, não influenciará no regime inicial a ser fixado.

Fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “a” e §3º, do CP, considerando a reincidência, os maus antecedentes e a quantidade de droga apreendida. Em razão do quantum da pena, incabível a substituição por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP. Pelo mesmo motivo, inaplicável o disposto no art. 77 do CP.

Em atenção ao disposto no art. 387, §1º, do CPP, passo à análise quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu.

A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (Id 68599368) foi fundamentada na necessidade assegurar a garantia da ordem pública, considerando: a gravidade concreta do tráfico de drogas, a certidão criminal positiva do réu, da qual constam vários processos, inclusive com condenação transitada em julgado. Ademais, a prisão foi mantida em decisões posteriores proferidas por este Juízo.

Nesse passo, considerando a ausência de alteração do quadro fático, entendo que ainda subsistem os motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar, sendo a segregação necessária para a garantia da ordem pública, bem como para prevenir a prática de outros crimes, sobretudo pelo fato de que o réu responde a outros processos, já tendo sido condenado pela prática de outro crime, o que indica reiteração delitiva.

Ainda, o réu permaneceu custodiado durante todo o curso do processo e foi condenado pela prática de crime doloso equiparado a hediondo à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, o que recomenda a manutenção da prisão preventiva.

Portanto, pelas razões expostas, mantenho a prisão preventiva e nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, determinando seja recomendado no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado. Expeça-se a carta de guia provisória, em caso de interposição de apelação.”

Observa-se, do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado, que não há como ser dado provimento ao apelo, pois, da análise da sentença penal condenatória se observa fundamentação satisfatória e suficiente à cominação da pena base em patamar superior ao mínimo, tendo o magistrado escorreitamente analisado e aplicado ao caso o art. 42 da Lei 11.343/06 na primeira fase da dosimetria, assim como escorreitamente reconheceu e considerou em desfavor do apelante a agravante da reincidência, haja vista haver condenação anterior com trânsito em julgado em desfavor do apelante, tendo aumentado a pena em patamar proporcional e de acordo com a orientação do STJ, em 1/6, tendo igualmente fundamentado as razões pelas quais não reconheceu em seu favor o benefício do
§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, pois, como fartamente demonstrado, não preenche o apelante os requisitos legais, não sendo apto, portanto, à concessão do mesmo, pois
na redação do dispositivo o legislador é objetivo ao afirmar que, para o agente fazer
jus
ao privilégio, deve este ser primário e possuir bons antecedentes. Tem-se, no caso em apreço, que o apelante ostenta condenação transitada em julgado em seu desfavor, sendo, portanto, correta a exclusão do benefício, pois processos com trânsito em julgado afastam a possibilidade de aplicação do benefício, sendo neste sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir, vejamos:

“Com efeito, para aplicação da minorante é necessário a observância cumulativa de todos os requisitos elencados no artigo em epígrafe, a saber: a) ser o agente primário; b) possuidor de bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas e; d) não integrar organização criminosa.

Na hipótese dos autos, como se pode constatar, não há como aplicar a minorante, pois, conforme consignado na sentença recorrida, a reincidência do réu impede a concessão da benesse, já que “(...) possui condenação transitada em julgado por fatos anteriores ao do presente feito, conforme certidão criminal positiva (v. 0005387-78.2009.8.14.0401, SEEU) (...) (Id nº 13506737).

Sobre o tema, é posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes" (...) (AgRg no AREsp n. 1.810.760/PR, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1.ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 16/11/2021).
”

Tenho por convencimento não fazer jus o apelante à redução de sua pena, pois a dosimetria se mostra escorreita e devidamente fundamentada, não havendo reparos a serem feitos no julgado, da mesma forma que não há como ser reduzida a pena de multa, pois, como preceito secundário da pena, já restou cominada em patamar proporcional à conduta praticada, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho

de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/07/2023